Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708696-25.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA MARTINS, SHIRLEY CRISTINA ALVES CAMARGO MARTINS APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARY CARMEN, DETY CARLOS DE ALARCAO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Carlos Antônio da Silva Martins e Shirley Cristina Alves Camargo Martins contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que rejeitou os pedidos formulados em ação anulatória de hasta pública proposta contra o Condomínio do Edifício Mary Carmen e Dety Carlos de Alarcão (id 43118475). Esta Relatoria revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido a Shirley Cristina Alves Camargo Martins e Carlos Antônio da Silva Martins e os intimou para recolherem o preparo no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso nos termos dos arts. 99, § 2o, e 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil (id 4655752). Shirley Cristina Alves Camargo Martins e Carlos Antônio da Silva Martins interpuseram agravo interno, que foi desprovido (id 52702393). Shirley Cristina Alves Camargo Martins e Carlos Antônio da Silva Martins apresentam petição em que afirmam o recolhimento das custas e pedem a apreciação da apelação (id 54375197). Esta Relatoria intimou Shirley Cristina Alves Camargo Martins e Carlos Antônio da Silva Martins para se manifestarem sobre o não conhecimento da apelação em razão da intempestividade (id 54517285). Shirley Cristina Alves Camargo Martins e Carlos Antônio da Silva Martins apresentaram petição. Afirmam que recolheram as custas após o desprovimento do agravo interno (id 55265695). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência de preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal que deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição.[1] Os arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil regem a matéria específica do caso dos autos. Incumbe ao Relator fixar prazo para o recolhimento do preparo após o indeferimento do requerimento de gratuidade da justiça, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (...). Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O requerimento de gratuidade da justiça foi indeferido e Shirley Cristina Alves Camargo Martins e Carlos Antônio da Silva Martins foram intimados para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias (id 4655752). A decisão foi publicada em 15.5.2023, segunda-feira (id 46635304). O prazo para o recolhimento do preparo iniciou-se em 16.5.2023, terça-feira. O último dia para o cumprimento da decisão foi 22.5.2023, segunda-feira. O preparo somente foi recolhido em 12.12.2023, terça-feira (id 54375198). Esta Relatoria decidiu de acordo com o disposto nos arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil: oportunizou a comprovação da hipossuficiência e, diante do indeferimento do benefício, determinou o recolhimento das custas processuais no prazo definido na lei – cinco (5) dias. Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Indeferida a gratuidade da justiça requerida e intimada a parte recorrente para efetuar o recolhimento do preparo, não o comprova no prazo fixado, o recurso especial não deve ser conhecido em virtude da sua deserção. (...) (AgInt no AREsp 1819614/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7.6.2021, DJe 14.6.2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NO BOJO DO RECURSO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, NA FORMA DOS ARTS. 99, § 7°, E 101, § 2°, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. No caso, em que pese a parte recorrente tenha formulado pedido de concessão do benefício da assistência judiciária no bojo do Recurso Especial, deixou de trazer documentação apta a comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, pelo que restou indeferido o pedido e determinada sua intimação, a fim de proceder ao recolhimento do preparo e à respectiva comprovação, em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Entretanto, a parte agravante deixou transcorrer in albis o aludido prazo. (...). IV. O não recolhimento do preparo recursal, bem como sua comprovação, inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial, nos termos da Súmula 187 desta Corte, in verbis: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". (...). (AgInt no AREsp 1732695/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 31.5.2021, DJe 4.6.2021) Shirley Cristina Alves Camargo Martins e Carlos Antônio da Silva Martins apresentaram petição. Afirmam que recolheram as custas após o desprovimento do agravo interno (id 55265694). O agravo interno é previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil: Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Os recursos não possuem efeito suspensivo em regra. A concessão do efeito suspensivo deve ser prevista em lei ou deve ser determinada judicialmente nos termos do art. 995, caput, do Código de Processo Civil: Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Não há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo automático ao agravo interno e não houve decisão judicial neste sentido. A decisão monocrática que não concedeu os benefícios da gratuidade da justiça e determinou a intimação de Shirley Cristina Alves Camargo Martins e Carlos Antônio da Silva Martins para recolher o preparo gerou efeitos imediatos. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. NÃO CUMPRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE INDEFERIDO. PRAZO RECOLHIMENTO TRANSCORRIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2.1. No caso dos autos não restou demonstrada a necessidade do agravado, que, apesar de ter indicado renda baixa, tentou ocultar informação de que é advogado atuando com quase uma centena de processos ativos, só nesta Corte. 2.2. Não demonstrada a hipossuficiência da parte, correta a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida. 3. Não tendo o Agravo Interno efeito suspensivo e tendo transcorrido o prazo para juntada do preparo, necessário entender pela ocorrência da deserção e, consequentemente, não conhecer do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1273548, 07138570820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Destaque nosso.) EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITOS IMEDIATOS. PRAZO RECURSAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo Interno, via de regra, não possui efeito suspensivo. Logo, não há a necessidade de escoamento do prazo recursal para que a decisão monocrática comece a surtir efeitos. Artigo 995 do CPC. Precedentes. 2. Desse modo, a decisão monocrática que indefere o pedido de gratuidade de justiça e intima o recorrente a recolher o preparo gera efeitos imediatamente, independentemente de ainda estar em trâmite o prazo recursal. 3. Ultrapassado o prazo sem o recolhimento do devido preparo, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso, nos termos do artigo 101, §2o do CPC. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1166382, 00017568020168070012, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DESERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. VOTAÇÃO UNÂNIME. MULTA CABÍVEL (ARTIGO 1.021, § 4o, CPC). 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta sem o recolhimento do devido preparo recursal. (...) 4. O não recolhimento do devido preparo recursal, após a intimação específica para tal fim, por força do disposto no art. 1.007, §4o, do CPC/2015, e a inexistência de recurso dotado de efeito suspensivo contendo a discussão sobre o benefício postulado, impõem a manutenção da decisão que reconheceu a deserção do recurso anteriormente interposto. 5. Aferida a manifesta improcedência do recurso de Agravo Interno em votação unanime do colegiado, cabível a imposição de multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC/15. (Acórdão 1055620, 20160111035022APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017. Pág.: 191/194.) O pressuposto objetivo essencial descrito no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, foi descumprido e não houve o recolhimento do preparo de forma tempestiva após decisão que revogou a gratuidade da justiça e determinou o pagamento das custas. Impõe-se o não conhecimento do recurso em virtude da ausência de um dos requisitos para a sua admissibilidade, qual seja, o preparo. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.